Tribunal: TJDFT
Processo: 0708971-50.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. PARTE E ADVOGADOS REGULARMENTE INTIMADOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso concreto, em atendimento ao art. 272, § 2o, do CPC, a parte autora e seus advogados foram regularmente intimados para o recolhimento das custas processuais, por meio de publicação no Diário de Justiça eletrônico, mas permaneceram inertes.

2. A falta de recolhimento das custas processuais constitui ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e enseja o indeferimento da petição inicial.

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.